Tribunal: STF
Processo: ARE 1497742
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO (ART. 121, CAPUT E § 1.º, CP). CONDENAÇÃO DO RÉU À PENA DE SEIS (6) ANOS E QUATRO (4) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DA DEFESA. 1) INSURGÊNCIA QUANTO À DETERMINAÇÃO DE INÍCIO IMEDIATO DE CUMPRIMENTO DA PENA. QUESTÃO JÁ ANALISADA E DECIDIDA EM SEDE DE HABEAS CORPUS IMPETRADO EM MOMENTO ANTERIOR À INTERPOSIÇÃO DESTE RECURSO. PLEITO PREJUDICADO FACE A PERDA DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO. 2) QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DE JURADOS. ALEGAÇÃO DE QUE TERIA HAVIDO TENTATIVA DE INFLUENCIAR O ÂNIMO DOS DEMAIS JURADOS POR INTERMÉDIO DE QUESTIONAMENTOS FEITOS AO RÉU, DURANTE O INTERROGATÓRIO. NULIDADE NÃO ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. ART. 571, INC. VIII, CPP. 3) JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS QUANTO AO NÃO ACOLHIMENTO DA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE VERTENTE PROBATÓRIA INDICATIVA DE QUE O ACUSADO NÃO SE UTILIZOU DOS MEIOS MODERADOS PARA REPELIR A INJUSTA AGRESSÃO. 4) DOSIMETRIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. DESACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CORRETAMENTE CONSIDERADA DESFAVORÁVEL, EM RAZÃO DA BRUTALIDADE EMPREGADA NA PRÁTICA DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO JURIDICAMENTE IDÔNEA. 5) PRETENDIDO RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES GENÉRICAS PREVISTAS NO ART. 65, INC. III, ALÍNEAS “A” E “C”, E ART. 66, AMBAS DO CÓDIGO PENAL. REJEIÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA EXPRESSAMENTE PREVISTA COMO CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA E COMO TAL ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE DE VALORAÇÃO TAMBÉM A TÍTULO DE ATENUANTE, SOB PENA DE BIS IN IDEM. 6) ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO. DESCABIMENTO. RÉU QUE CONTA COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 3.º, CP. 7) CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL APONTADO NO DECISUM. ACOLHIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, AO PORMENOR DE SANAR ERRO MATERIAL CONSTANTE DA R. SENTENÇA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVIII, alínea "b", XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente